Tribunal: STF
Processo: ARE 1371971
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 10):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGOS EFETIVOS, EM COMISSÃO E TEMPORÁRIOS. VINCULAÇÃO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DO ESTADO. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 20/98. ILEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9, fl. 6), foram rejeitados (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO afirma que o acórdão recorrido é nulo, vez que carece de fundamentação, o que viola o artigo 93, IX, da CF/1988.



    Quanto ao mais, alega que o acórdão interpretou de forma equivocada os artigos 40 e 149, § 1º, da CF/1988, de forma que “devem ser considerados válidos os lançamentos tributários referentes a contribuições previdenciárias devidas ao INSS, haja vista que o "Regime Próprio" do Estado não garante a seus servidores todas as espécies de aposentadoria, nos mesmos moldes trazidos pela Constituição Federal” (Vol. 15, fl. 6).



    Assevera que, “na falta de regime próprio ou sistema próprio de previdência social que, por conceituação legal, assegure um conjunto de benefícios e ações que visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os segurados e a sua família, trabalhadores urbanos admitidos pelo recorrido, com base na Lei 1.764/84, são por determinação legal segurados obrigatórios da previdência social”. 



    Desse modo, entende que, “não estando os servidores temporários estaduais protegidos plenamente quanto aos direitos previdenciários, deve o INSS fazer-se presente para corrigir tão errônea discriminação, estendendo-lhe o direito constitucional de que são titulares todos os trabalhadores (art. 7°, XXIV, 201, V, e 202, CF/88), devendo a previdência cumprir o seu papel primordial: o de proteger o trabalhador e promover a justiça social” (Vol. 15, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos seguintes argumentos: (a) quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF/1988, a análise das razões recursais demanda o exame da legislação infraconstitucional; (b) no que diz respeito às demais questões, aplica-se a Súmula 279/STF, ante a necessidade de reexame de provas (Vol. 17).



    No Agravo, a União refutou os óbices apontados, aduzindo que (a) houve violação ao art. 93, IX, da Constituição, não havendo que se falar em ofensa reflexa à Constituição; (b) é incabível a aplicação da Súmula 279/STF à hipótese dos autos (Vol. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    No tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Estado do Amazonas em face do INSS (Vol. 7):



    “1. A discussão está circunscrita à aferição da legitimidade, ou não, da cobrança de contribuição previdenciária, referente ao período situado entre julho de 1991 a dezembro de 1996, em relação a servidores ocupantes de cargo efetivo, em comissão e outros cargos temporários, vinculados a quadro funcional do Estado.



    […]



    12. Na hipótese dos presentes autos, o Estado apresentou elementos idôneos à comprovação de que, em data anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 20/98, seus agentes, ocupantes e não ocupantes de cargo efetivo, encontravam-se efetivamente amparados por regime próprio de previdência social (IPASEA), como contribuintes obrigatórios (artigo 21 da Lei nº 1.674/84 e Lei 1.543/82, ambas do Estado do Amazonas).



    13. Logo, a conclusão que se impõe é no sentido de que, anteriormente à EC 20/98, os agentes vinculados ao Estado ostentavam a condição de segurados e contribuintes para o regime próprio de previdência (IPASEA), afastando, por via de consequência, a incidência da contribuição previdenciária consubstanciada na CDA nº 32.178.089-2”.



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis 1.674/1984 e 1.543/1982, ambas do Estado do Amazonas), afastou a obrigatoriedade de recolhimento, pelo Estado do Amazonas, de contribuições previdenciárias para a União, ao fundamento de que, em data anterior ao advento da EC 20/1998, os servidores públicos, ocupantes e não ocupantes de cargos efetivos, encontravam-se amparados por regime próprio de previdência social, como contribuintes obrigatórios. 



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: RE 1.206.517, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/5/2019; e ARE 1.101.047, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/3/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente